Tribunal: TJMT
Processo: 1019509-08.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019509-08.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Contratos Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIA MONTEIRO LIMA - CPF: 176.103.201-10 (APELADO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO MODALIDADE CDC C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
FRAUDE

CARACTERIZADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA
479
DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL, JUSTO E ESCORREITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula
479
do STJ.

Na espécie, a falha na prestação do serviço pela instituição bancária resta configurada diante da inobservância de medidas adequadas de segurança no âmbito das transações realizadas por meio de sistemas informatizados.

Compete à instituição financeira adotar mecanismos eficazes de proteção, de modo a resguardar os dados sensíveis de seus clientes e, sobretudo, prevenir a ocorrência de fraudes, em estrito cumprimento ao dever de cautela que lhe é inerente.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019509-08.2023.8.11.0002

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
LÍDIA MONTEIRO LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT,
Dr.
André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Contrato Bancário de Empréstimo Modalidade CDC c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1019509-08.2023.8.11.0002, ajuizada por
LIDIA MONTEIRO LIMA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
“
a)
Declaro a inexistência dos contratos
sub judice

e ratifico a liminar concedida no id. 123925265;
b)
Condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos

morais, acrescidos de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado,
c)
Deverá o Banco proceder a devolução das parcelas descontadas da conta da autora, relativa aos contratos objeto da ação, de forma simples, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença e corrigidas monetariamente a partir da data do desconto e juros de mora a contar da citação [...]”
(sic).

Ao final, condenou o banco apelante em custas e honorários, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, alega que
“O MM. Juízo a quo, em sua fundamentação não se atentou à matéria aqui discutida, assim cabe ressaltar que não houve qualquer ato ilícito praticado por esse Apelante”
(sic).

Defende que
“o empréstimo foi celebrado em canal de autoatendimento, o que prevê a assinatura eletrônica pela Apelada, atestando o seu consentimento com as condições estipuladas. Isso requer a utilização de credenciais bancárias de uso pessoal e de sua exclusiva responsabilidade. O(s) documento(s) segue(m) anexo(s). Constatamos que os créditos solicitados foram disponibilizados em conta corrente, em 27/10/2022. O extrato da conta segue anexo, assim como o extrato da operação”
(sic).

Assevera que
“houve a realização de processo de contestação envolvendo os empréstimos e demais transações em conta corrente (2022/2373-000000637). Porém, o parecer foi desfavorável ao ressarcimento à Apelada, já que foi apurado que não houve falhas por parte do Banco. Tudo indica que ela mesmo concorreu para a efetivação das transações contestadas”
(sic).

Diz que
“o Apelante não se conforma com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, uma vez que inexistem nos autos elementos que demonstrem abalo à personalidade da parte adversa passível de compensação pecuniária. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que mero aborrecimento ou frustração contratual não gera, por si só, direito à reparação por dano moral, sendo necessária a demonstração de sofrimento concreto, violação a direitos da personalidade ou repercussão grave na esfera íntima do consumidor”
(sic).

Aduz que
“Portanto, requer-se a exclusão da condenação por danos morais, reconhecendo-se que não houve dano extrapatrimonial indenizável. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o que só se admite em sede de eventualidade, requer-se a redução do valor arbitrado para patamar mínimo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa e a banalização da indenização por dano moral”
(sic).

Sustenta que
“Assim, esclarecemos a maneira que ocorre a dinâmica desse tipo de golpe, na qual não há qualquer participação ou envolvimento do Banco do Brasil, não se tratando de qualquer ligação que tenha partido de um telefone da instituição. Ademais é importante esclarecer que o Banco do Brasil também atua na prevenção, inclusive fazendo constantes campanhas de informação aos clientes nas redes sociais e nos endereços eletrônicos oficiais do Banco, como se pode citar na divulgação na sua respectiva página na internet”
(sic).

Relata que
“resta evidente que o Golpe da Falsa Central de Atendimento trata-se fortuito externo oriundo de engenharia social elaborada por falsários, sem que haja intervenção ou ciência do Banco sobre o golpe até a reclamação administrativa ou o ajuizamento de ação junto ao Poder Judiciário”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“Diante do exposto, o Apelante confia no elevado saber jurídico desse Egrégio Tribunal de Justiça para a justa solução da controvérsia, reiterando a manutenção da sentença nos moldes em que proferida implicaria flagrante violação aos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Espera-se, pois, o provimento do recurso, como medida de lídima Justiça”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 303041417, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 303158397.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
LÍDIA MONTEIRO DE LIMA
, ajuizou
a presente ação
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, relatando, em síntese, que foi surpreendida com a contratação de um suposto empréstimo consignado em seu nome, sem que jamais o tenha requerido, autorizado ou sequer tomado conhecimento prévio de sua efetivação.

Narra que, ao consultar seu extrato de benefício previdenciário, identificou descontos mensais indevidos oriundos de um contrato celebrado de forma fraudulenta, no qual figura como contratante sem jamais haver anuído com tal avença.

Ressalta que jamais firmou qualquer contrato com a instituição demandada, tratando-se, portanto, de inequívoco golpe perpetrado por terceiro, com o uso indevido de seus dados pessoais.

Pontua, ainda, que procurou solucionar a questão de forma administrativa junto ao banco réu, sem obter êxito, restando-lhe, pois, apenas a via judicial como meio de ver restaurada a legalidade. Destaca que a prática abusiva perpetrada pela instituição financeira acarretou-lhe abalo moral significativo, em virtude da insegurança financeira e emocional a que foi submetida, notadamente por ser idosa, aposentada e hipervulnerável.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
“
a)
Declaro a inexistência dos contratos
sub judice

e ratifico a liminar concedida no id. 123925265;
b)
Condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos

morais, acrescidos de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado,
c)
Deverá o Banco proceder a devolução das parcelas descontadas da conta da autora, relativa aos contratos objeto da ação, de forma simples, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença e corrigidas monetariamente a partir da data do desconto e juros de mora a contar da citação. [...]”
(sic). Ao final, condenou o banco apelante em custas e honorários, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A controvérsia jurídica posta nos autos diz respeito à validade do contrato de empréstimo consignado e transação bancária (TED) realizados no dia 27/10/2022, supostamente celebrado entre as partes, cujos efeitos foram projetados diretamente na esfera jurídica da autora, mediante descontos mensais em sua conta, sem que houvesse, segundo sustentou, qualquer consentimento consciente, livre ou válido.

A manifestação de vontade — elemento indispensável à formação de qualquer contrato — não se presume. Nos termos do artigo 104, inciso III, do Código Civil, a validade do negócio jurídico depende da existência de um consentimento livre, consciente e informado. Já o artigo 113 do mesmo diploma exige que os atos jurídicos sejam interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, sendo vedada a prevalência de formas simuladas ou coações indiretas.

Neste contexto, denoto que a demandante apresentou boletim de ocorrência noticiando que foi vítima de fraude mediante ardil telefônico, no qual terceiros se fizeram passar por funcionários de instituição bancária ré, induzindo-a a fornecer dados pessoais e bancários sob pretexto de atualização cadastral.

Como resultado, foi surpreendida por valores creditados em sua conta corrente e, posteriormente, pelo início de descontos mensais que não reconheceu, vinculados a contrato formalizado exclusivamente em ambiente digital.

O requerido, por sua vez, não trouxe aos autos o instrumento contratual devidamente assinado pela reclamante, tampouco juntou prova documental que demonstre, com segurança jurídica mínima, o trajeto do consentimento eletrônico: tais como aceite digital, identificação biométrica, georreferenciamento, logs de IP, histórico de autenticação em múltiplos fatores ou gravações do processo de contratação. Limitou-se a juntar extratos de amortização e lançamento bancário, elementos que, isoladamente, não bastam à demonstração da anuência negocial da consumidora.

Seguindo dessa premissa, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor e quando se tratar de parte vulnerável, como no presente caso.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido (artigo 14, § 1º, da Lei 8.078/90).

Ainda, o mesmo diploma legal prevê que o serviço não é considerado defeituoso quando o fornecedor comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, então, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, da Lei 8.078/90).

No caso concreto, contudo, nenhuma das excludentes de responsabilidade restou sequer minimamente demonstrada no curso do devido processo legal. Mesmo porque a atuação de terceiro fraudador insere-se no âmbito de fortuito interno, que não pode ser alegado para eximir a responsabilidade do banco.

Logo, ausente prova da existência de manifestação de vontade regular na contratação impugnada, e, havendo elementos indiciários razoáveis de que a autora foi vítima de golpe, não se pode reconhecer a higidez do contrato sub judice.

Nesses moldes, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico com fundamento no artigo 166, II e VII, do Código Civil, o que conduz à desconstituição de seus efeitos patrimoniais, inclusive os descontos sofridos pela parte autora.

Reconhecida a nulidade da contratação, o polo passivo deverá restituir ao ativo, os valores descontados na conta da parte autora, entretanto, na forma simples, e não em dobro.

Isso porque, conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração da má-fé da instituição financeira, o que não se verificou no presente caso.

Ainda que o Banco tenha falhado em preservar a segurança da contratação, ausente prova de que tenha agido de forma deliberada, maliciosa ou dolosa, o que afasta a incidência do referido dispositivo punitivo.

Ademais disso, emergindo patente a responsabilidade do reclamado, deve ele responder pelos danos extrapatrimoniais ocasionados à requerente, os quais existiram e decorreu das cobranças atribuídas a mesma, por serviço não contratado.

[...]

Além do mais, em situação como a presente não é necessária a efetiva prova do dano moral sofrido, porque é presumido, uma vez evidente que o transtorno gerado à parte consumidora que é hábil a gerar o dano de natureza extrapatrimonial, não se tratando, pois, de mero aborrecimento da vida cotidiana.

- Dispositivo.

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a)
Declaro a inexistência dos contratos
sub judice
e ratifico a liminar concedida no id. 123925265;

b)
Condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos

morais, acrescidos de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado,

c)
Deverá o Banco proceder a devolução das parcelas descontadas da conta da autora, relativa aos contratos objeto da ação, de forma simples, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença e corrigidas monetariamente a partir da data do desconto e juros de mora a contar da citação.

[...]

Decaindo o polo ativo em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pelo passivo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.”
(Id. 303041412)

Pois bem. Cumpre ressaltar que
a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nada obstante, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova compete ao réu pela impossibilidade de fazer o autor a prova negativa da causa da obrigação.

Do acervo probatório existente nos autos, verifica-se ser incontroversa a existência do empréstimo pessoal n. 119032145, firmado eletronicamente em nome da apelada, na data de 27/10/2022, no valor de R$16.418,69 (dezesseis mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), a serem quitados em 48 parcelas de R$1.034,75 (mil e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos), a partir de 26/11/2022.

A apelada alega não ter celebrado o empréstimo em questão, sustentando que terceiros, de má-fé, utilizaram indevidamente seus dados para firmar o contrato de forma fraudulenta, conforme demonstrado no boletim de ocorrência anexado à petição inicial (Id. 303040391).

A este respeito, conquanto a instituição financeira ré defenda a regularidade da contratação, alegando a culpa exclusiva da vítima,
“[...] que não teve cautela com relação à guarda de seus dados bancários pessoais e intransferíveis”
, aos autos não vieram elementos de prova capazes de comprovar o alegado.

Com efeito, ao viabilizar a tomada de empréstimo pessoal por meio eletrônico, a instituição financeira tem o dever de tomar as cautelas necessárias para demonstrar a titularidade da transação, podendo, inclusive, valer-se das imagens
"selfie"
capturadas, aceite digital, identificação biométrica, georreferenciamento, logs de IP, histórico de autenticação em múltiplos fatores ou gravações do processo de contratação.

E, tal se afirma, justamente porque o risco da atividade econômica deve ser suportado pelo banco, e que, bem por isso, não pode pretender transferir ao consumidor os consectários advindos de eventual falha na prestação do serviço, mormente quando a este não é dado mecanismos de produzir prova da alegação negativa enquanto, aquele possui capacidade técnica e econômica de se cercar de todos os meios possíveis para comprovar a regularidade das transações.

Neste cenário, considerando a negativa de contratação por parte da apelada, não se pode desprezar o ônus probante que sobre a instituição financeira recai, merecendo destaque o fato de ser a única detentora dos meios supramencionados, comumente exigidos para adesão a empréstimos bancários.

Por oportuno, merece destaque que a existência de fraude perpetrada por terceiros não afasta a responsabilidade do banco apelante, eis que, não se pode olvidar que a eventual ação de fraudadores, é risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, impossível de ser repassado à vítima, cujos dados pessoais foram utilizados na empreitada.

Sobre o tema, é cediço que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sumulado, vejamos:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(
SÚMULA 479
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Inegável, portanto, a existência de falha na prestação de serviço da instituição financeira ao permitir que terceiros, realizassem transações de empréstimo e transferência de valores.

Via de consequência, impõe-se a devolução simples das parcelas descontadas a título do empréstimo pessoal declarado inexistente, tal como decidiu o juízo de origem.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTOS INDEVIDOS –
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
NÃO CONTRATADO –
PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA –
FRAUDE
PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI Nº 14.905/2024 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir
fraudes
.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de
fraude
de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.”

(N.U 1014197-82.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025) (Destaquei)

Quanto à condenação por dano moral, é de se considerar que, a
o permitir esse tipo de situação, o banco apelante não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações da cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto, resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco demandado apelado ao permitir que terceiro realizasse movimentação financeira na conta da autora apelante.

Vejamos entendimento desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
EMPRÉSTIMO
FRAUDULENTO –
COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

Comprovada, por meio de prova pericial grafotécnica conclusiva, a falsidade das assinaturas apostas em contrato de
empréstimo

consignado
, resta configurada a inexistência da relação jurídica.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de
fraudes
praticadas por terceiros no âmbito da atividade bancária, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

O dano moral é in re ipsa quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, não sendo necessário demonstrar prejuízo concreto.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, conforme jurisprudência do STJ.

Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente a natureza e a complexidade da demanda, o zelo profissional e o resultado obtido.”

(N.U 1000548-44.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou inexistente contrato de
empréstimo

consignado
fraudulento, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante alega preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a regularidade da contratação, requerendo afastamento ou redução da indenização por dano moral e repetição simples do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) ocorrência de cerceamento de defesa pela preclusão da prova pericial grafotécnica; (ii) a regularidade da contratação de
empréstimo

consignado
impugnado pelo consumidor; e (iii) a caracterização do dano moral e o valor da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa, pois a preclusão da perícia decorreu da omissão do próprio apelante em custear a prova grafotécnica, cuja responsabilidade era exclusivamente sua.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, incumbindo-lhe comprovar a autenticidade da assinatura do contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e Tema 1.061/STJ.

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura conduz à declaração de inexistência do contrato e à devolução dos valores descontados indevidamente.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

O dano moral é configurado pela contratação fraudulenta, que comprometeu verba alimentar do consumidor idoso e aposentado, gerando-lhe sofrimento que extrapola mero dissabor cotidiano.

O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a preclusão da perícia decorre da omissão da parte interessada em custeá-la. 2. Cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura contestada pelo consumidor em contrato bancário, sob pena de reconhecimento de
fraude
.
3. É devida a restituição simples dos valores descontados indevidamente, na ausência de comprovação de má-fé. 4. A contratação fraudulenta de
empréstimo

consignado
gera dano moral presumido
”.

(N.U 1000012-88.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025) (Destaquei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025